Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A autora/embargante opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão no Acórdão tendo por argumento no sentido de que a nomeação de 412 aprovados integrantes do cadastro reserva originou o seu direito à nomeação. Aduz sobre a inocorrência de óbice à nomeação fora do prazo de validade, desde que a vaga tenha surgido ainda na vigência do certame.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão ou contradição, conforme se depreende do item 6 do Acórdão, in verbis: “[...] ante a inocorrência de aprovação dentro das vagas previstas no edital, o direito subjetivo à nomeação da autora demandaria a comprovação da preterição da candidata, situação não verificada na hipótese. [...]”.
5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o término do prazo de validade do certame não acarreta o julgamento da demanda sem julgamento do mérito por perda do objeto (REsp 1647099/PR). No Acórdão impugnado houve a apreciação do mérito da demanda, quando se concluiu pela manutenção da improcedência da demanda, de acordo com a clara redação do item 7, a seguir transcrita: “7. Nesse contexto, verifica-se que a autora não se encontra em nenhuma das situações ensejadoras de direito subjetivo à nomeação.”
6. Destarte, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
7. Diante disso, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.